Tribunal: TJDFT
Processo: 0736734-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu pela inocorrência de excludente da responsabilidade civil (caso fortuito) pelo atraso na entrega do imóvel.
3. Não há que se falar em redistribuição do ônus da sucumbência quando não houve alteração substancial na sentença.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.